Tribunal: TJSP
Processo: 1008093-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008093-58.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CRITERIUM ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA., é apelado
MARCIO CRISTIANO TAVARES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008093-58.2019.8.26.0554 -Voto no 29572
2
Voto n. 29572
Apelação n. 1008093-58.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André 7a VC
Ação: Indenização
Apelante: Criterium Administradora de Condomínios Ltda.
Apelado: Marcio Cristiano Tavares Ribeiro
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação
indenizatória fundada na cobrança indevida de
despesas
condominiais.
Matéria
afeita
preferencialmente às 25a a 36a Câmaras da 3a
Seção de Direito Privado (art. 5o, item III.1, da
Resolução no 623, de 2013, com a nova
redação dada pela Resolução TJ 693/2015 -
Art. 2o). Recurso não conhecido, determinada
a redistribuição.

Da r. sentença que julgara procedente a
ação indenização para condenar a ré no pagamento da quantia
de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais (fls.
123/127), apela a vencida asseverando, em síntese, que os
danos
morais
alegados
não
estão
configurados.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório
(fls. 132/142).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 148/162).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por
esta C. 7a Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008093-58.2019.8.26.0554 -Voto no 29572
3
Com efeito, trata-se de ação declaratória
c.c. indenização por meio da qual o autor-apelado visa obter a
declaração de inexigibilidade de taxa condominial e a reparação
de danos morais que alega ter experimentado em função de
cobrança indevida.
De acordo com o art. 5o, item III.1, da
Resolução n. 623 de 2013, alterado pela Resolução n. 693 de
11/03/2015, cabe à Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, preferencialmente, o julgamento das
ações relativas a condomínio edilício.
Nessa linha, restara evidenciado que a
causa de pedir e o pedido não se inserem naqueles de
competência recursal inerentes às C. Câmaras de Direito Privado
ordenadas de 1a a 10a.
Trata-se,
ademais,
de
incompetência
absoluta.
Por esses fundamentos, meu voto não
conhece o recurso e declina da competência para uma dentre as
25a e 36a Colendas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, redistribuindo-
se.
RÔMOLO RUSSO
Relator